Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710150-94.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICHARD PETTER GOMES FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 59870690, devolvendo o prazo ao il. Patrono para apresentação das razões de apelação, sem a necessidade de intimar o recorrente para contratar novo patrono. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões pela defesa. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator